Tribunal: CARF
Processo: 10980.009416/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMALIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA.
Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na declaração de ajuste anual (DIRPF) como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do indébito de imposto de renda deverá ser pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento processual para apresentação das provas é com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. A exceção a tal regra está prevista nas alíneas a, b e c do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PROCURADOR DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009416/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.997 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA MIRIAM MARTINS CURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMALIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL RETIFICADORA.
Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na declaração de
ajuste anual (DIRPF) como rendimento sujeito à incidência de imposto de
renda e ao ajuste anual, a restituição do indébito de imposto de renda deverá
ser pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento processual para apresentação das provas é com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. A exceção a tal
regra está prevista nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235 de 1972.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PROCURADOR DO RECORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009416/2009-05
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009416/2009-05

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 123/145) interposto contra decisão da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls.
114/118, que julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado pela contribuinte no Pedido de Restituição, protocolado em
22/10/2009, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos recebidos por
precatório expedido pelo Estado do Paraná no valor de R$ 102.131,31, face "limitador" dos
proventos, decorrente de lei estadual (fls. 03/23).
Do Despacho Decisório
O pedido foi submetido á apreciação pelo Serviço de Orientação e Análise
Tributária – SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba, foi indeferido sob o
fundamento de que “forma correta e normatizada para solicitar a restituição do imposto de renda,
é através da entrega de DIRPF retificadora, que pode ser feito dentro do prazo decadencial
previsto na legislação, e não pelo formulário "Pedido de Restituição", nos termos do Despacho
Decisório (fls. 74/77).
Da Impugnação
Cientificada do Despacho Decisório em 18/05/2011 (AR de fl. 79), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 15/06/2011 (fls. 80/99), acompanhada de
documentos (fls. 100/112), alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido
(fls. 115/116):
(...)
Regularmente cientificada do despacho decisório de fls. 74/77, em 18/05/2011 (fl. 79), a
interessada, por meio de representante (procuração à fl. 101), ingressou, em 15/06/2011,
com a manifestação de inconformidade de fls. 80/99.
Aduz que “não se utilizou daquele procedimento contido na IN 900 (a DIRPF) porque
se não fosse aceita sua tese de não incidência do IRPF, ou a tese da isenção, para o
precatório recebido, que entende indenizatório, seria imediatamente encaminhada para
malha fina e poderia até ser atuada com imposição de multa”. Acrescenta que a
Administração Pública “não pode se furtar a decidir as lides tributárias instauradas no
âmbito administrativo, e para tanto, sujeita-se aos princípios processuais
administrativos, dentre os quais destaca-se: a legalidade, a informalidade, a gratuidade,
a economicidade, a busca da verdade material. E, dessa forma, não pode, por mera
Instrução Normativa, exigir do contribuinte um único procedimento para resguardar seu
direito, como é o caso da exigência da DIRPF. Sempre haverá possibilidade de
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009416/2009-05

provocação da Administração em processo administrativo, gratuito, para obtenção de
uma decisão acerca de uma questão controvertida como a presente”. Arremata que “na
fundamentação da decisão recorrida há claro posicionamento da Administração de
primeira instância, pela legalidade da retenção do IRRF no precatório, entendendo que
mesmo que o procedimento eleito tivesse sido o correto, não seria restituível o IRPF
como pleiteado, sendo este o motivo do indeferimento”.
Em relação às verbas recebidas, diz que “já estava aposentada, percebendo proventos de
aposentadoria. Não se discutia na ação os proventos de aposentadoria, mas o redutor
sobre os adicionais por tempo de serviço e gratificação de função. Transitada em
julgado a decisão, para o futuro, houve a exclusão do redutor, mas para o passado houve
a condenação no pagamento de uma verba considerada indenizatória, porque não
estando mais em atividade, os autores da ação somente poderiam ser indenizados. Sendo
indenizatória a natureza da condenação, o caso é de não incidência do IR. Ainda que
assim não fosse, ao menos os juros deveriam ter sido considerados indenizatórios, o que
não ocorreu”. Repete o argumento de que valores percebidos por fatos passados
constituem indenização e somente aqueles valores que serão recebidos no futuro é que
tem natureza tributável. Aduz que o Regulamento prevê a isenção da indenização paga
por despedida ou rescisão do contrato de trabalho e “não há que se discutir se a
indenização é paga em virtude de precatório ou em virtude de um desligamento
voluntário ou involuntário do empregado. Relevante é identificar a natureza desse
pagamento, se é ou não indenizatório, e se configura ou não acréscimo patrimonial,
enquadrando-se ou não no conceito de renda”.
Argumenta que, “pela idade dos autores, em sua grande maioria, maiores de 80 anos, e
pelo período de duração da ação, aquelas verbas, ainda que não fossem consideradas
imunes da tributação, poderiam ser isentas para os maiores de 65 anos, se a tivessem
recebido oportunamente, juntamente com seus proventos de aposentadoria. Sob outro
enfoque, se tivessem recebido aquela verba indenizatória com os proventos de
aposentadoria, haveria em suas declarações de IRPF as deduções legais, que não foram
respeitadas no presente caso, com a retenção pela máxima alíquota (27,5%)”.
Discorre sobre o entendimento dos tribunais a respeito da indenização e sua natureza
tributária, transcrevendo decisões e concluindo que “qualquer incidência de Imposto de
Renda, sobre verba de caráter indenizatório é uma ampliação do alcance interpretativo
da base de cálculo prevista no Código Tributário Nacional”.
Contesta a incidência do imposto de renda sobre os juros, por terem natureza
indenizatória, transcrevendo decisão judicial.
Discorre sobre o entendimento do Conselho de Contribuintes, que “reiteradamente vem
julgando pela não incidência do Imposto de Renda nas verbas indenizatórias, que são
pagas em diversas situações, dentre as quais se inclui o caso ora em análise”. Transcreve
várias decisões administrativas.
Requer alternativamente a aplicação da Instrução Normativa 1127, de 2011, “que é
norma interpretativa e que deve retroagir para o passado, posto que editada para atender
aos inúmeros julgamentos favoráveis aos contribuintes quanto à base de cálculo da
retenção do IRRF nos precatórios”.
Requer o reconhecimento da natureza indenizatória das verbas recebidas por meio do
precatório e, alternativamente, a isenção dos juros, a aplicação da Instrução Normativa
no 1127, de 2011, a produção genérica de provas, a intimação das decisões em nome da
requerente e de seus procuradores, a intimação da data do julgamento e a sustentação
oral por ocasião deste.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 19 de fevereiro de 2013, a 4a Turma
da DRJ em Curitiba (PR) julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009416/2009-05

reconhecendo o direito creditório (fls. 114/118), conforme ementa do acórdão no 06-39.260 - 4a
Turma da DRJ/CTA, a seguir reproduzida (fl. 114):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
O pedido de restituição de imposto incidente sobre rendimento isento ou não-tributável
declarado na DIRPF como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao
ajuste anual deve ser pleiteado, exclusivamente, mediante a apresentação da DIRPF
retificadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/09/2013 (AR de fl. 121), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 17/10/2013 (fls. 123/145), acompanhado de cópias
de documentos (fls. 146/154), com os mesmos argumentos da impugnação, alegando em síntese:
Preliminarmente:
 Afirma não ter utilizado o procedimento contido na IN RFB no 900 de 2008
porque se não fosse aceita sua tese de não incidência do imposto de renda
sobre os rendimentos auferidos via precatório, que entende ser indenizatório,
poderia ser autuada com a imposição de multa.
 A administração pública não pode se furtar a decidir lides tributárias
instauradas. Assim não pode por mera instrução normativa exigir do
contribuinte um único procedimento para resguardar seus direito.
 Das decisões anteriores de primeira instância extrai-se que a administração
entende legal a retenção do IRRF no precatório, posto que negaria a restituição
pleiteada. Entendimento esse equivocado como demonstrará a seguir.
Quanto ao Mérito:
 Discorre sobre a natureza indenizatória do precatório e da não incidência do
IRPF ou IRRF, uma vez que a ação judicial que gerou o precatório e a
retenção do IRRF versava sobre o redutor salarial que incidia sobre adicionais
por tempo de serviço e gratificação de função.
 Aduz ser de natureza indenizatória a condenação, motivo pela qual não há a
incidência do IRRF e jamais poderia configurar base de cálculo para a
incidência do imposto de renda.
 Argumenta que, pela idade dos autores, em sua grande maioria, maiores de 80
anos, e pelo período de duração da ação, aquelas verbas, ainda que não fossem
consideradas imunes da tributação, poderiam ser isentas para os maiores de 65
anos, se a tivessem recebido oportunamente, juntamente com seus proventos
de aposentadoria.
 Pondera que os artigos 3o a 5o da IN RFB no 1.127 de 2011 com alterações da
IN RFB no 1.145 de 2011 determinam o cálculo dos RRA mediante a
aplicação da tabela progressiva acumulada e permite a dedução de despesas do
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009416/2009-05

processo judicial, honorários advocatícios, contribuição previdenciária, dentre
outras.
 Afirma que a Recorrente não teve tal tratamento e não sendo acolhido seu
pleito no mérito deve ser refeito o cálculo segundo previsão contida na IN
1127 de 2011, porque tem direito às deduções previstas.
 Colaciona jurisprudência e o entendimento dos tribunais em relação à não
incidência do IRRF sobre verbas indenizatórias.
 Comenta sobre a natureza indenizatória dos juros, concluindo que ao menos
quanto aos juros não deveria ter ocorrido a tributação, havendo de qualquer
forma valor a restituir pelo pagamento indevido ou a maior.
 Colaciona jurisprudência do CARF quanto a não incidência do IRRF nas
verbas indenizatórias,
 Menciona que ainda que o pedido de restituição fosse indeferido a
administração não poderia se negar a aplicar ao caso a IN RFB no 1.127 de
2008.
Ao final requer:
7.1 - Seja reconhecida a natureza indenizatória do precatório ora discutido e a não
incidência do IRRF ou IRPF, que foi pago pela requerente, restituindo-se-lhe todo o
valor indevidamente retido, acrescido de SELIC desde a retenção indevida.
7.2 - Em não sendo acolhida a tese supra, o que somente argumenta, requer seja
reconhecida a natureza indenizatória dos juros pagos com o principal, excluindo-se tal
montante da base de cálculo do IRRF, e restituindo-se o valor atualizado pela SELIC
desde a retenção parcialmente indevida.
7.3 - Acolhida ou não a tese do item precedente, requer a aplicação ao caso da
INSTRUÇÃO NORMATIVA n. 1127/2011, para que da base de cálculo do IRRF sejam
excluídas as despesas processuais (custas pagas), honorários advocatícios de 20% do
valor do precatório e contribuição previdenciária, aplicando-se a tabela de retenção
contida no Anexo da referida IN 1127. Consequentemente, que lhe seja restituída a
diferença apura ante o que foi recolhido e o que deveria ter sido recolhido pelo cálculo
da IN 1127, atualizando-se o valor pela SELIC.
7.4 - Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, a intimação das
decisões em nome da requerente e de seus procuradores abaixo assinados, assim como a
intimação da data do julgamento para que possa promover sustentação oral e
apresentação de memoriais.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
O litígio recai sobre o inconformismo da contribuinte em relação ao indeferimento
do pedido de devolução de imposto de renda retido na fonte em 30/06/2005, no valor de R$
102.131,31, por ocasião do pagamento do precatório expedido pelo estado do Paraná, sob o
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009416/2009-05

fundamento de que parte dos rendimentos declarados na declaração de ajuste anual do exercício
de 2006, ano-calendário de 2005, seriam isentos.
A decisão recorrida manteve o indeferimento do pedido de restituição sob os
seguintes fundamentos (fls. 116/118):
(...)
Da Legislação Aplicável ao Pedido de Restituição
A contribuinte busca a repetição de suposto indébito, porque teria declarado
rendimentos tributáveis, na declaração de ajuste anual do exercício 2006, que, agora,
considera que seriam isentos. Seu pedido de restituição foi indeferido com fulcro no
artigo 3o caput, incisos I e II, parágrafos 5o e 6o, e no artigo 10, caput e parágrafo 1o, da
Instrução Normativa no 900, de 30 de dezembro de 2008, dispositivos esses que a seguir
são transcritos:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF)
(...).
§ 5o A restituição do imposto de renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da RFB que tratam especificamente da matéria, ressalvado o disposto
nos arts. 10, 13 e 14.
§ 6o O contribuinte que, embora desobrigado da entrega da DIRPF, desejar obter
a restituição do imposto de renda retido na fonte no ano-calendário, relativo a
rendimento sujeito ao ajuste anual, deverá pleitear a restituição mediante a
apresentação da DIRPF.
(...)
Art. 10. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8o ou a dedução nos termos
do art. 9o, a restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda
pago a título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida
pela pessoa física à RFB exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF
como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
A situação posta na inicial refere-se a pedido de restituição de imposto de renda apurado
e pago na declaração de ajuste anual do exercício 2006, sob o fundamento de que parte
dos rendimentos que declarou como tributáveis são, na verdade, isentos. Usou para
concretizar sua pretensão o formulário pedido de restituição de fl. 03.
No entanto, o procedimento obrigatório para deduzir tal pretensão era a apresentação de
declaração de ajuste anual retificadora, conforme prevê, de forma peremptória, o
parágrafo primeiro do artigo 10 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, já
transcrito, estabelecendo, nesse caso, que “a restituição do indébito de imposto de renda
será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF retificadora”.
A impugnante invoca princípios legais e constitucionais para defender o direito de ter o
seu pedido julgado quanto ao mérito, apesar da via utilizada não ser a preconizada na
legislação tributária, a qual admite, de forma expressa, conhecer, tendo descumprido-a
de forma consciente, visando com isso alterar o mecanismo de análise do seu pleito,
evitando que fosse submetido ao escrutínio da malha fiscal, alegando que dele poderia
advir desvantagens, caso não lograsse êxito.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009416/2009-05

Esses argumentos não são oponíveis à Administração Tributaria, que se pauta pelo
princípio da legalidade estrita, e, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, as
instruções normativas são de observação obrigatória, fazendo parte da legislação
tributária e gozando da presunção de validade e adequação às normas que lhe são
hierarquicamente superiores. Esse dever de obediência, por parte dos julgadores de
primeira instância, aos atos normativos emanados da Receita Federal, está
expressamente estipulado no artigo 7o, inciso V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho
de 2011:
Art. 7o. São deveres do julgador:
(...)
V – observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Assim, é de se manter o indeferimento do pedido de restituição, porque proposto em
desacordo com a legislação de regência.
(...)
Como visto, concluiu a autoridade julgadora de primeira instância que, apesar de
haver todo um disciplinamento normativo acerca do procedimento de pedido de restituição de
imposto de renda, pois de fato o artigo 10, § 1o da IN SRF no 900 de 2008, vigente à época dos
fatos e aplicável ao caso em análise, estabelecia que a restituição do indébito de imposto de
renda seria pleiteado exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF retificadora, ainda
assim a contribuinte, deliberadamente, utilizou de meio não preconizada na legislação tributária,
visando com isso que seu pleito não fosse submetido à análise da malha fiscal, alegando que dele
poderia advir desvantagens em caso de não lograr êxito. Ou seja, a contribuinte admite que a não
apresentação da adequada declaração foi motivada pelo fato de não ser fiscalizada, esquivando-
se do sistema apropriado para controle das restituições. Tal intenção fica ainda mais evidenciada
quando se verifica que o pedido de restituição foi feito em 21/10/2009, mais de 4 anos após a
retenção (06/2005), mas ainda dentro do prazo de entrega da retificadora e que não foi
apresentada pela contribuinte.
Conclui-se do exposto que não merece reparo o acórdão recorrido. A par disso,
tendo em vista que a contribuinte não seguiu o rito próprio preconizado pelas normas vigentes
para formalizar o pedido de restituição, não é cabível a análise das demais questões meritórias do
recurso.
Do Pedido de Juntada Posterior de Provas
Quanto ao pedido de juntada posterior de provas, convém ressaltar que no artigo
16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19721, com redação dada pelo artigo 1° da

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
VI - a síntese dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta o pedido. (Vide Medida Provisória no 75, de
2002) Rejeitada
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009416/2009-05

Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a serem cumpridos acerca das
diligências e perícias que o impugnante pretende sejam efetuadas, e as consequências pelo não
atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do referido dispositivo normativo.
No que diz respeito a apresentação de provas, o § 4o do referido dispositivo
normativo dispõe que o momento processual para sua apresentação é com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. A exceção a tal regra está prevista
nas alíneas “a”, “b” e “c”, que não se aplica ao caso concreto.
Do Pedido de Intimação do Patrono das Decisões e para Sustentação Oral
Acerca do pedido de intimação das decisões em nome da Recorrente aos seus
procuradores, a matéria encontra-se sumulada, objeto da Súmula CARF no 110, nos termos
abaixo reproduzidos, sendo portanto de observância obrigatória por parte de seus membros, a
teor do artigo 72 do RICARF2:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma
do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
Entretanto, garante-se às partes a publicação da Pauta de Julgamento no Diário
Oficial da União DOU com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, na forma do
artigo 55, § 1o do Anexo II, do RICARF, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais
publicações, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.

§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
2 PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015. Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009416/2009-05

Porém, repise-se, não há previsão para prévia intimação aos patronos das partes da data da sessão
de julgamento do recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 168
DF CARF MF
Original